Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ofício encaminhado pela COORPRE (Ofício no 605/2020/COORPRE), dando a conhecer o despacho exarado, em 28 de maio de 2018, pelo Juiz de Direito Substituto daquela Coordenadoria que deferiu o desapensamento dos autos originários (EXE 2007.00.2.015459-7) e encaminhou para o Conselho Especial o pedido de reconsideração/agravo interno acerca da suspensão do feito até o trânsito em julgado/modulação do RE 870.947 (ID 15986713). Acompanha o referido expediente a impugnação da PGDF e a petição do causídico contra a decisão que condicionou o pagamento do requisitório ao trânsito em julgado do Tema 810 da repercussão geral. À ID 15938602, esta relatoria levantou a suspensão do processo, homologou a desistência das renúncias outrora manifestadas pelas substituídas HILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA, e, em consequência, determinou a remessa à Contadoria Judicial. Juntou-se aos autos as planilhas de ID 16536525. Diante disso, observe-se a decisão de ID 15938602, abrindo prazo sucessivo de 10 (dez) dias às partes para se manifestarem quanto às planilhas, e, na mesma oportunidade, quanto ao Ofício de ID 15986713. Brasília, 4 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador